Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710583-02.2021.8.07.0000 RECORRENTE: STACIO RIBEIRO REGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Recomenda-se que benefícios externos sejam, para se deferir, antecedidos de exame criminológico se se trata de condenado por crimes graves – latrocínio e roubo circunstanciado -, sobretudo se ele cometeu crime hediondo no curso da execução – (tentativa de latrocínio) e falta grave (fuga). Agravo provido. O recorrente aponta violação aos artigos 8o e 123, ambos da LEP, sustentando que a gravidade em abstrato do crime, faltas disciplinares antigas, já reabilitadas, e a reincidência não servem de fundamentação idônea para justificar a obrigatoriedade do exame criminológico, tampouco impedir a concessão de benefícios extramuros. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 8o e 123, ambos da LEP, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, foi no sentido de que, verbis: “Conquanto o agravado esteja preso há mais de 19 anos e a falta grave cometida (fuga) tenha sido em 20.5.10, há que se considerar que, enquanto cumpria a pena em regime semiaberto – por crimes de latrocínio e roubo circunstanciado - reincidiu em novo crime hediondo – tentativa de latrocínio. As circunstâncias do último crime foram graves – (...). As peculiaridades e circunstâncias dos crimes pelos quais o agravado cumpre pena -- latrocínio (dois consumados e um tentado) e roubo circunstanciado -- e o cometimento de falta grave e crime doloso no curso da execução justificam a exigência do exame criminológico.” (ID 26999555 - Pág. 3) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/03/2021). A propósito, confira-se: III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029